Tribunal: TCU
Processo: 040.003/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3113/2022-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de monitoramento da determinação proferida pelo item 1.7.1 do Acórdão 11898/2020-TCU-Segunda Câmara no bojo do TC Processo 019.999/2020-8 , ao apreciar a representação formulada pelo Exmo. Sr. Ricardo Machado Lourenço Filho, como membro do Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região, sobre os indícios de irregularidade na Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) em face do parcial descumprimento da sentença judicial trabalhista prolatada perante a Ação n° 2-44.2011.5.10.0013 no sentido de determinar que a Conab adote as medidas para a concessão de promoções, por merecimento, a determinado servidor, além do pagamento das diferenças salariais daí resultantes; Considerando que, após a análise final do feito, o Auditor Federal Joaquim Rosa Neto lançou o seu parecer conclusivo à Peça 18, com a anuência dos dirigentes da SecexAgroAmbiental (Peças 19 e 20), nos seguintes termos: " (...) HISTÓRICO 2. Em instrução técnica inicial ao encargo desta unidade de controle externo (peça 6), restou esclarecido que a deliberação monitorada nos presentes autos (abaixo transcrita) foi objeto de notificação formal ainda nos autos do TC Processo 019.999/2020-8 (Ofício 64483/2020-TCU/Seproc, de 23/11/2020 - peça 3), mas como não se documentava na ocasião qualquer resposta, foi então proposta e posteriormente autorizada diligência para obtenção das informações cabíveis (peça 6, p. 2 e peça 7). ' Acórdão 11898/2020-TCU-Segunda Câmara 1.7.1. Determinar, nos termos do art. 250 do RITCU, que a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) promova a efetiva apuração administrativa sobre todas as falhas ora noticiadas no presente processo de representação, promovendo a superveniente reparação do dano ao erário a partir, por exemplo, do eventual desconto na folha de pagamento em desfavor dos eventuais responsáveis, sem prejuízo de, se for o caso, promover a instauração da tomada de contas especial para a necessária reparação do dano ao erário, nos termos do art. 8o da Lei no 8.443, de 1992;' 3. Em resposta à diligência veiculada pelo Ofício Seproc 8792 de 7/3/2021, a Conab inicialmente, a par de requerer prorrogação de prazo para o respectivo atendimento, não deixa de apresentar, por meio do Ofício Conab/Presi 102/2021, alguns esclarecimentos introdutórios acerca da providência ora monitorada (peça 10). Posteriormente, apresenta esclarecimentos oferecidos pelas repartições da Conab envolvidas com o tema, notadamente a Diretoria de Gestão de Pessoas, Corregedoria-Geral e Procuradoria-Geral (peça 12; peça 13, p. 3-8 e 1.478-1.490), acompanhados de cópia da ação trabalhista 2-44.2011.5.10.0013 (peça 13, p. 9-1.477). Após despacho conclusivo de atendimento das comunicações processuais ao encargo da Seproc (peça 14), a Conab sobrevém aos autos com esclarecimentos complementares (peças 15-17), razão pela qual retornam à instância analítica para o exame cabível. EXAME TÉCNICO 4. Tem-se a considerar, inicialmente, que a representação de que trata o TC Processo 019.999/2020-8 tem como fato originário a sentença adotada pelo Juiz do Trabalho Ricardo Machado Lourenço Filho na reclamação trabalhista 383-19.2019.5.10.0016, em 27/1/2020, ocasião em que atribui a então parte reclamada, Conab, indícios de conduta violadora dos princípios da administração pública, razão pela qual encaminha a matéria ao escrutínio desta Corte de Contas (peça 17, p. 4-5). O que propriamente o magistrado trabalhista impugnou, na ocasião, foi o fato de que a Conab não teria cumprido deliberação judicial anterior, exarada na ação 2-44.2011.5.10.0013, na qual, desde 2011, ao então reclamante teriam sido definitivamente reconhecidos direitos trabalhistas decorrentes de reclassificação no plano de cargos e salários da Conab. Assim, quando o reclamante ingressou no plano de demissão voluntária da companhia, adotado em 2017, as verbas rescisórias a que teria direito não teriam levado em conta sua reclassificação judicialmente reconhecida anteriormente, de modo que se conformaria no âmbito da empresa pública a adoção de ato não compatível com os princípios da administração pública. 5. Desse modo, a providência objeto do monitoramento em pauta diz respeito às eventuais ações e responsabilizações adotadas pela Conab em decorrência de um litígio trabalhista envolvendo certo ex-empregado da companhia. A respeito, no conjunto de esclarecimentos e informações apresentadas pela Conab, destaca-se o fato de que os direitos garantidos ao reclamante por conta da ação trabalhista 2-44.2011.5.10.0013 ainda eram judicialmente questionados durante o exercício de 2017, porquanto em março de 2017 tramitava no Tribunal Superior do Trabalho recurso envolvendo a definitiva execução da dívida (peça 13, p. 1.470-1.473). Tal evidência ensejou, inclusive, parecer de lavra da Procuradoria-Geral da Conab, em atendimento à diligência do TCU, no sentido de afirmar que o trânsito em julgado da referida ação só ocorreu em 5/4/2017, ou seja, em data posterior à adesão do reclamante ao plano de demissão voluntária da Conab, ocorrida em 17/10/2016. Segundo a procuradoria jurídica da empresa, à época da adesão ao referido plano, não havia nenhuma definição definitiva acerca de valores a serem recebidos pelo então reclamante (peça 13, p. 1.478-1.479). 6. Portanto, com relação às falhas reportadas no processo de representação do TC Processo 019.999/2020-8 , conforme alude o subitem 1.7.1 do Acórdão 11898/2020-TCU-Segunda Câmara , há de se atenuar a menção feita pelo magistrado representante na ocasião, pois só em 2017 e não em 2011 que se atribuiria à Conab a obrigação de efetivamente garantir, sob ponto de vista financeiro, os direitos de reclassificação judicialmente reconhecidos ao reclamante (peça 17, p. 3). 7. É informado pela Conab, ainda, que a rescisão do contrato de trabalho do ex-empregado ocorreu em 10/5/2017, sendo que nessa data, conforme informa o setor administrativo responsável, já estavam averbadas todas as reclassificações que lhe foram anteriormente concedidas, de modo que o cálculo dos pagamentos que lhe eram devidos levou em conta seus respectivos direitos (peça 13, p. 1.485). Assim, além de esclarecer que a reclamação trabalhista 383-19.2019.5.10.0016, cuja sentença em primeiro grau deu origem ao TC Processo 019.999/2020-8 , se encontra em fase de recurso ordinário, e que não há mais qualquer discussão quanto ao reconhecimento dos direitos atestados pela ação 2-44.2011.5.10.0013 (peça 13, p. 1.479), a Conab também informa que chegou a instaurar um procedimento de investigação preliminar em decorrência do Acórdão 11898/2020-TCU-Segunda Câmara (peça 13, p. 1.487), mas que foi posteriormente arquivado por não ter sido identificada qualquer violação administrativa (peça 15). 8. Ante o exposto, entende-se como satisfatórios os esclarecimentos e as ações adotadas pela Conab em atendimento à determinação constante do 1.7.1 do Acórdão 11898/2020-TCU-Segunda Câmara -Relator: André de Carvalho. CONCLUSÃO 9. Trata-se de monitoramento da deliberação relativa ao subitem 1.7.1 do Acórdão 11898/2020-TCU-Segunda Câmara -Relator: André de Carvalho, por sua vez adotada nos autos do TC Processo 019.999/2020-8 , cujo teor se refere à representação de iniciativa de magistrado vinculado ao Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região contra a Companhia Nacional de Abastecimento - Conab (peça 2). A irregularidade então representada está relacionada ao parcial descumprimento da sentença judicial trabalhista prolatada perante a Ação 2-44.2011.5.10.0013. 10. Diante dos elementos reunidos nos autos, entende-se como satisfatórios os esclarecimentos e as ações adotadas pela Conab em atendimento à determinação constante do 1.7.1 do Acórdão 11898/2020-TCU-Segunda Câmara -Relator: André de Carvalho. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO 11. Isto posto, submetem-se os autos à apreciação superior, acompanhados da seguinte proposta: a) considerar cumprida a determinação contida no subitem 1.7.1 do Acórdão 11898/2020-TCU-Segunda Câmara -Relator: André de Carvalho; b) informar à Companhia Nacional de Abastecimento do acórdão que vier a ser proferido, destacando que o relatório e o voto que fundamentam a deliberação podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; c) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, V, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União. "; Considerando, portanto, que o TCU pode incorporar o derradeiro parecer da unidade técnica a estas razões de decidir e, assim, assinalar o cumprimento da aludida determinação, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos neste processo; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em anotar o cumprimento da determinação proferida pelo item 1.7.1 do Acórdão 11898/2020-TCU-Segunda Câmara , diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, além de, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar as providências abaixo fixadas pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 040.003/2020-5 (MONITORAMENTO) 1.1. Interessada: Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente (SecexAgroAmbiental). 1.2. Entidade: Companhia Nacional de Abastecimento - Conab. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: SecexAgroAmbiental. 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providências: 1.7.1. enviar a cópia deste Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, à Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), para ciência; e 1.7.2. promover o encerramento deste feito pelo definitivo apensamento do presente processo ao TC Processo 019.999/2020-8 , nos termos dos arts. 36 e 37 da Resolução TCU no 259, de 2014.